Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-94.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO RECONHECIMENTO DO CRIME PRIVILEGIADO. INJUSTA AGRESSÃO DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVAFORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. No caso em análise, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados quanto a não incidência de diminuição de pena relativo ao homicídio privilegiado e quanto as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento.
2. O expressivo número de facadas justifica uma maior reprovabilidade da conduta pela valoração negativa da culpabilidade, pois evidencia maior reprovabilidade da conduta do crime de homicídio, revelando intensidade acentuada do dolo, não participante da estrutura do tipo.
3. A existência de relação laboral entre as partes, por ensejar certa confiança e coleguismo, faz com que a circunstância do crime cometido seja considerada negativa.
4. A relação laboral existente entre a vítima e o apelante, utilizada para negativar a circunstância do crime na primeira fase da dosimetria, não se confunde com o motivo fútil reconhecido.
5. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso em análise, deve ser mantida a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.